Tribunal: TJDFT
Processo: 0002635-95.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. REVOGAÇÃO INCABÍVEL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO AVERIGUADA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICADO CONTRA CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que o réu permaneceu custodiado durante a instrução criminal, bem como que se mantém hígidos os fundamentos que a ensejaram, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável que tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, que acolheu a tese apresentada pela acusação, devidamente amparada nas provas dos autos.

5. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, reconhecidas mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, não há óbice para que uma seja mantida na qualificação do crime, e, as sobejantes, sejam utilizadas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa.

6. Fixada a pena-base em quantidade superior àquela adotada de forma ampla pela jurisprudência, procede-se à sua readequação, ante a ausência de fundamentação que demonstre a necessidade de maior resposta penal.

7. Se o réu confessou ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.